Tribunal: STM
Processo: 7000419-10.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. MISSÃO
INTERNACIONAL.

O Código Penal Militar, em seu art. 9º, inc. II, alínea "c", trata, entre outros, dos crimes
praticados por militar em comissão de natureza militar, ainda que cometidos fora do lugar
sujeito à Administração Militar, contra civis.

Indiciado que fazia parte de uma comissão de natureza militar e estava na cidade de Beirute
como um representante, em sentido amplo, de uma missão de paz da Organização das Nações
Unidas.

Suposto furto praticado contra civis em restaurante onde o Indiciado se encontrava, durante
sua folga, juntamente com outros colegas integrante da missão de paz.

À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar, encontram-se os
bens jurídicos de titularidade das Forças Armadas, enquanto ingredientes indispensáveis para a
caracterização de um delito como militar.

Os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se diferenciam dos delitos
comuns, previstos no Código Penal comum, por força dos bens jurídicos tutelados pelos tipos
penais previstos no Código Penal Militar, ainda que estes possuam equivalente ou igual
definição naquele diploma legal.

A conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem o condão de repercutir negativamente não só
no ânimo de seus pares, como também na própria rotina da relevante missão marítima
empreendida na ocasião.

Hipótese em que o apontado delito, sem sombra de dúvidas, afronta a ordem e a disciplina
militares, pilares essenciais ao bom funcionamento de suas instituições e de todas as
engrenagens que as movem.

Desprovimento do Recurso.

Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000419-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recurso, mantendo incólume a Decisão hostilizada, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para desconstituir a decisão recorrida e declarar a Justiça Militar da União
incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência para
Justiça Federal Comum.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O MInistro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000419-10.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA.
ADVOGADO: DR. CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. MISSÃO INTERNACIONAL.

O Código Penal Militar, em seu art. 9º, inc. II, alínea "c", trata,
entre outros, dos crimes praticados por militar em comissão de
natureza militar, ainda que cometidos fora do lugar sujeito à
Administração Militar, contra civis.

Indiciado que fazia parte de uma comissão de natureza militar e
estava na cidade de Beirute como um representante, em sentido
amplo, de uma missão de paz da Organização das Nações Unidas.

Suposto furto praticado contra civis em restaurante onde o
Indiciado se encontrava, durante sua folga, juntamente com
outros colegas integrante da missão de paz.

À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal
militar, encontram-se os bens jurídicos de titularidade das Forças
Armadas, enquanto ingredientes indispensáveis para a
caracterização de um delito como militar.

Os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se
diferenciam dos delitos comuns, previstos no Código Penal comum,
por força dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos
no Código Penal Militar, ainda que estes possuam equivalente ou
igual definição naquele diploma legal.

A conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem o condão de
repercutir negativamente não só no ânimo de seus pares, como
também na própria rotina da relevante missão marítima
empreendida na ocasião.

Hipótese em que o apontado delito, sem sombra de dúvidas, afronta
a ordem e a disciplina militares, pilares essenciais ao bom
funcionamento de suas instituições e de todas as engrenagens que
as movem.

Desprovimento do Recurso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso,
mantendo incólume a Decisão hostilizada.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, de 26/5/2020, proferida no Inquérito Policial Militar nº 7000080-
12.2020.7.11.0011, instaurado com o fim de apurar a ocorrência do delito de
furto supostamente praticado pelo 2º Sgt FÁBIO ARAÚJO DA SILVA (Evento nº
18).

No Decisum hostilizado, o Magistrado a quo, rejeitando a alegação de
incompetência do Juízo apresentada pelo Ministério Público Militar, com
fulcro nos arts. 146 e 398 do CPPM, declarou a competência desta Justiça
Militar da União para "processar e julgar o feito, conforme se segue, ipsis
litteris:

"Trata-se de IPM instaurado para apurar a ocorrência de furto de
dois aparelhos celulares, um aparelho de cigarro eletrônico e a
quantia de 200 mil libras libanesas, supostamente praticado pelo 2º
SG FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, no dia 1º de janeiro de 2020, em um
restaurante na cidade de Beirute, na República do Líbano (evento
01, doc. 01).

Ao término das investigações policiais militares, o MPM requereu a
declaração de incompetência da Justiça Militar em razão de os fatos
terem acontecido quando o investigado estava em momento de
folga (evento 16).

É o breve relatório.

Ao contrário do que afirma o parquet, verifica-se a competência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
dessa Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito,
conforme as razões a seguir expostas.

Por força do art. 124 da CF/88, a Justiça Militar é competente para
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Logo, a JMU
foi instituída para apreciar a conduta que viola o bem jurídico afeto
ao universo castrense, à administração militar e aos valores
militares (hierarquia e disciplina, por exemplo), conforme previsão
legal.

Paralelamente, para a aplicação no espaço da lei penal castrense, o
Código Penal Militar adotou os princípios da 'territorialidade e da
extraterritorialidade', na amplitude do Direito Militar.

Importa dizer, que a irrestrita aplicação extraterritorial do CPM se
justifica pelo fato de os crimes militares afetarem as instituições
militares, que se destinam à defesa da pátria, além do fato de
poderem ser, por inteiro, cometidos em outros países e até mesmo
em benefícios destes, que não teriam, assim, interesse na punição
de seus autores. Daí não ser entregue à justiça estrangeira o
processo e o julgamento dos crimes militares.

Nesse sentido, leciona Neves sobre os princípios insculpidos no
CPM:

Como sabemos, no Direito Penal comum vige, como regra, o
princípio da territorialidade e, como exceção, o princípio da
extraterritorialidade. Ao tratar da extraterritorialidade, a
doutrina penal comum enumerou alguns princípios que a
definem como princípio do pavilhão, da nacionalidade, da
defesa e da justiça universal. Essa, no entanto, não é a
realidade do Direito Penal Militar, que tomou por regra a
territorialidade ao mesmo tempo que a extraterritorialidade,
nos termos do que consigna o art. 7º do referido diploma, que
sacramenta, in verbis: 'Aplica-se a lei penal militar, sem
prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no
território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o
agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela
justiça estrangeira.' (NEVES. Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar. 4ª
Ed. Saraiva, 2014. p. 137).

Conclui-se, assim, que o codex militar não elenca nenhuma hipótese
em que o referido diploma dependerá de satisfação de requisitos ou
condições de qualquer natureza para ser aplicável a crimes

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
militares cometidos no exterior.

Dito isso, passaremos a analisar o conceito de crime militar,
disposto no art. 9º do CPM:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I -
os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer
que seja o agente, salvo disposição especial; II - os crimes
previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou
assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou
assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c)
por militar em serviço ou atuando em razão da função, em
comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora
do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; d) por militar durante o
período de manobras ou exercício, contra militar da reserva,
ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e) por militar em
situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
f) revogada. (...)

O dispositivo em análise é claro em estabelecer que a conduta
criminosa deve atender a dois requisitos: amoldar-se a um dos tipos
elencados na parte especial do CPM e ser praticada em alguma das
circunstâncias elencadas no art. 9º, da mesma lei penal
incriminadora.

Analisando o caso concreto, o órgão ministerial, em primorosa
promoção, argumentou que o militar deveria estar efetivamente
trabalhando no momento do ilícito para que pudesse ser fixada a
competência JMU (evento 16, fl.03), asseverando, por outro giro,
que o indiciado estava de folga, e que, portanto, a sua conduta não
se amoldaria em uma das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º
do CPM.

No entanto, discordamos desse entendimento, data máxima venia.

Com efeito, o artigo 9º, inciso II, alínea 'c', elenca as situações nas
quais o militar estará sob os auspícios da jurisdição militar, a saber:
em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, em formatura.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
Em relação a argumentação do MPM, compulsada na expressão '
em serviço ou atuando em razão da função', sem embargo de
entendimento contrário, remete à ideia de efetiva atividade ou
desempenho de serviço ou atribuição militar, o que excluiria, por
assim dizer, a competência da justiça militar para processar e
julgar o investigado.

No entanto, entendemos que a conduta sob exame tem melhor
adequação típica ao termo: ' em comissão de natureza militar',
previsto no mesmo dispositivo, pois possui uma conotação mais
ampla, devendo ser empregado no caso em análise, senão vejamos.

Infere-se da norma penal incriminadora militar, que o legislador
procurou resguardar o bem jurídico para além dos limites físicos
das Organizações Militares. Certamente previu situações que são
corriqueiras na vida militar, como cursos de aperfeiçoamento,
reuniões, treinamentos, missões, etc., atividades que podem
ocorrer fora de sede em território nacional ou, ainda, em território
estrangeiro.

Nessa toada, divergimos do posicionamento do parquet, pois temos
entendimento de que, ainda que o militar, 'em comissão de
natureza militar', tenha direito a momentos de descanso e lazer,
para refazer sua inteireza física e mental, ele estará, full time,
representando a República Federativa do Brasil no exterior,
portanto, estará abrangido pelo amplo significado que devemos dar
à expressão: 'em comissão de natureza militar' nestes casos.

Nesse diapasão, esclarecedora é a lição de Neves e Streifinger:

A alínea em estudo também caracteriza o crime militar
quando praticado por militar em comissão de natureza militar
- aquela que consiste em um grupo de militares destacados
para atuação específica da instituição militar a exemplo de
comissão de seleção, com missão de recebimento de material
bélico etc. (...)

A expressão 'comissão de natureza militar' deve ser aplicada
subsidiariamente para casos específicos, e não quando o
militar estiver efetivamente no exercício da função destinada à
comissão. Imaginemos, por exemplo, uma comissão de oficiais
que empreendam viagem aos Estados Unidos para, no seio de
uma comissão especialmente montada para isso, estudar e
apreender a tecnologia de um novo sistema de comunicação
para a Polícia Militar de um Estado; caso um dos oficiais
pratique uma lesão corporal na atuação da comissão, haverá

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
crime militar por enquadrar-se na primeira parte da alínea c,
ou seja, crime praticado por um militar em serviço; todavia, se
a lesão for praticada fora da atuação da comissão, porém no
curso da viagem, ou mesmo nos Estados Unidos, mas no
período de repouso do oficial (não na função da comissão), o
fato também será crime militar, mas agora em razão da
expressão 'comissão de natureza militar'. (NEVES. Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito
penal militar. 4ª Ed. Saraiva, 2014. p. 322- 323).

Dessa forma, a despeito da jurisprudência do e. STM, pontuada
pelo órgão ministerial na promoção em apreço e, considerando a
atual realidade das diversas missões de paz as quais o Brasil é
incumbido, bem como dos intercâmbios acadêmicos implementados
na área militar e de segurança pública, cujas realizações têm se
incrementado, entendemos que o Superior Tribunal Militar poderá
revisitar a sua antiga jurisprudência, a fim de conferir dimensão
mais abrangente ao termo 'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR', a
fim de resguardar a competência da Justiça Militar e, assim,
preservar a tutela de interesse das FFAA quando em missões no
exterior.

Nessa toada, para fins de aplicação da lei penal militar, no intelecto
do art. 7º c/c com o 9º do CPM, entendemos que a competência da
Justiça Militar deve alcançar toda e qualquer conduta praticada por
militares brasileiros quando estes estejam em comissão de natureza
militar em território estrangeiro, representando o seu país.

No caso concreto, conforme apuração do IPM, o militar indiciado
cometeu suposto furto em momento de descanso, todavia estava na
República do Líbano representando o Brasil, em cumprimento de
missão de paz, integrando a tripulação da Corveta Barroso,
embarcação brasileira que integra a Força Interina das Nações
Unidas no Líbano (UNIFIL), para a qual foi designado. Logo,
encontrava-se em comissão de natureza militar, devendo ser
processado e julgado por esse juízo, conforme dispõe o artigo 124,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c art.
9º, inciso II, letra c, do Código Penal Militar, c/c artigo 91 do
Código de Processo Penal Militar.

De outra banda, ad argumentandum, considerando ser
incompetente a justiça militar, o fato teria que se encaixar em uma
das hipóteses previstas no art. 7º, §2º do CP comum, que trata do
critério da extraterritorialidade condicionada (ou territorialidade
mitigada), ao qual estão sujeitos os crimes cometidos por brasileiro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
no exterior, o que poderia ensejar a não punibilidade do agente, o
que traria extremada insegurança jurídica para as futuras
representações militares brasileiras em missões no exterior, sem
dizer no forte abalo à hierarquia e disciplina que isso poderá
representar para esses contingentes.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência e DECLARO a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
presente feito, conforme dispõe o artigo 124, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, c/c art. 9º, inciso II, letra c,
do Código Penal Militar, c/c artigo 91 do Código de Processo Penal
Militar.".

Em suas Razões (Evento nº 1, item 1), o Parquet sustenta que a situação
versada nos autos não encontra amparo no art. 9º, inciso II, do CPM, já que o
Indiciado estava de folga, em lugar não sujeito à Administração Militar, e as
vítimas eram civis. Aduz que o fato de o militar se encontrar em missão
internacional no Líbano não altera o panorama apresentado. Relembra que, no
momento da suposta prática delitiva, o militar estava em uma festa de final de
ano, ocorrida dentro de um restaurante em Beirute, " ou seja, não estava de
serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura". Salienta não ser possível considerar que o militar
estivesse representando o Brasil, na medida em que era um simples turista,
aproveitando seu momento de folga para ir a um evento, no qual, inclusive,
podia beber e dançar, condutas que lhe seriam vedadas caso estivesse em
serviço. Após ressaltar que as disposições do art. 7º do CP comum espancam
qualquer dúvida acerca da punição do Indiciado segundo a lei brasileira,
conclui que este deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal. À guisa
de fecho, pede que o presente Recurso seja provido para "que seja reformada
a Decisão recorrida (...) para acolher a alegação de incompetência da JMU,
alegada pelo MPM (...), e os autos sejam remetidos à Justiça Federal Comum".

Em suas Contrarrazões (Evento nº 1, item 2), a Defesa assevera que não se
opõe ao entendimento esposado na Decisão recorrida. Argumenta, nesse fio,
que a defesa será exercida com todas as provas admitidas em direito "em ambas
as competências, quais sejam: Justiça Militar ou Justiça Federal". Prossegue
tecendo considerações sobre o exercício da ampla defesa e do contraditório em
sede de IPM. Relata que o encarregado do IPM dificultou "o procedimento
em tela", apontando para os eventuais erros que teriam sido cometidos na sua
condução. Solicita o arquivamento do IPM, sustentando que o Indiciado
teria se equivocado ao carregar consigo objetos que não lhe pertenciam. A seu
ver, a referida conduta eventualmente se justificaria "pelo consumo de bebidas
na data festiva pela qual o suposto furto acontecera". Alega que o militar
devolveu "o material que por embriaguês (sic) trouxe consigo" no dia seguinte,
qual seja, 1º de janeiro de 2020. Pugna, afinal, pelo arquivamento do IPM

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
"pautado na inexistência de crime cometido e interpretado de maneira
descabida pelo então encarregado do IPM que encaminhou o Relatório e
Solução exarada pela autoridade administrativa ao MPM".

No seu juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve a Decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento nº 28 do processo originário).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso, "declinando-se a competência em
favor da Justiça Federal, para o Juízo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
Fórum de São João de Meriti" (Evento nº 6, item 1).

É o Relatório.

VOTO

Nos termos do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

O Código Penal Militar, por sua vez, define, acerca dos crimes militares, em
tempo de paz:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que
seja o agente, salvo disposição especial;

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função,
em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda
que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº
9.299, de 8.8.1996).

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;

f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)" (grifo nosso)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como
tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em
situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de
Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função
inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão,
vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento,
acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública,
administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1
o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a
vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência
do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).

§ 2
o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a
vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil,
serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados
no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017).

I - do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas
pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da
Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017).

II - de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de
missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº
13.491, de 2017).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
III - de atividade de natureza militar, de operação de paz, de
garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas
em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição
Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (...) (Grifo
nosso).

Ao que se vê, em seu art. 9º, inc. II, alínea "c", o CPM trata, entre outros, dos
crimes praticados por militar em comissão de natureza militar, ainda que
cometidos fora do lugar sujeito à Administração Militar, contra civis.

Na espécie, conforme evidenciado pelo Juízo de origem, o Indiciado fazia
parte da tripulação da Corveta "Barroso", embarcação brasileira que integra a
Força Interina das Nações Unidas no Líbano - UNIFIL.

Nessa toada, segundo a narrativa dos autos, o suposto furto praticado pelo
Indiciado teria ocorrido em um restaurante situado na cidade de Beirute,
durante festa comemorativa de Ano Novo. O Indiciado se encontrava no
citado local, durante sua folga, juntamente com outros colegas, integrantes da
missão de paz da ONU.

Consta, ainda, que câmeras de segurança de restaurante vizinho ao local
registraram o momento em que um dos participantes da confraternização, "o de
camisa azul", teria subtraído 2 (dois) celulares, 1 (um) cigarro e 1 (um) cigarro
eletrônico, pertencentes a civis que também se encontravam na
confraternização.

Ademais, o Indiciado teria sido reconhecido pelos próprios colegas de farda
que assistiram às referidas filmagens, após um deles ter sido informado, já no
dia 1º de janeiro de 2020, pelo organizador da festa, que um de seus amigos
havia cometido o suposto crime.

À luz dos preceitos fundamentais que sustentam a legislação penal militar,
encontram-se os bens jurídicos de titularidade das Forças Armadas, enquanto
ingredientes indispensáveis para a caracterização de um delito como militar.

Dessa feita, os delitos militares impróprios, como sói ser o delito de furto, se
diferenciam dos delitos comuns, previstos no Código Penal comum, por força
dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos no Código Penal
Militar, ainda que estes possuam equivalente ou igual definição naquele diploma
legal.

Nessa esteira, o Indiciado fazia parte de uma comissão de natureza militar e
estava na cidade de Beirute como um representante, em sentido amplo, de uma
missão de paz da Organização das Nações Unidas.

Diga-se, por oportuno, que a conduta praticada, em tese, pelo Indiciado, tem
o condão de repercutir negativamente não só no ânimo de seus pares, como

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
também na própria rotina da relevante missão marítima empreendida na
ocasião.

No ponto, diga-se que, em casos que tais, os militares passam meses viajando
em navios, sendo que, acerca da citada missão levada a efeito pela Corveta
"Barroso", o Ministério da Defesa registrou em seu sítio (disponível em:
https://www.marinha.mil.br/noticias/corveta-barroso-atraca-na-base-
naval-do-rio-de-janeiro-apos-operacao-libano-xvi, acesso em 2/8/2020):

"A Corveta 'Barroso' regressou à sua sede, no dia 24 de
maio, após cumprir sua missão e ser substituída pela Fragata
''Independência' como navio capitânia da Força-Tarefa Marítima da
Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-
UNIFIL). O navio, subordinado ao Comando do 2º Esquadrão de
Escolta, partiu do Rio de Janeiro-RJ no dia 4 de agosto de 2019 e,
após quase dez meses de comissão, atracou na Base Naval do
Rio de Janeiro (BNRJ)." (Grifo nosso).

Dessa forma, o delito em tese praticado pelo Indiciado, sem sombra de
dúvidas, afronta a ordem e a disciplina militares, pilares essenciais ao bom
funcionamento de suas instituições e de todas as engrenagens que as movem. A
referida ofensa resta ainda mais evidente ao se considerar que a hipótese
versada nos autos diz respeito a uma missão marítima efetivada no exterior.

Assim, não se diga que a expressão "comissão" de natureza militar, constante do
art. 9º do CPM, deixaria de abarcar a situação ora tratada por conta,
simplesmente, da imprecisão do legislador ao mencionar o citado verbete na
legislação que rege os militares, qual seja, a Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares). Condutas como a em tese praticada pelo Indiciado têm o potencial
condão de comprometer a imagem das Forças Amadas nacionais não só perante
o Brasil e o país em que teriam ocorrido, como também perante a organização
internacional envolvida.

Por conseguinte, tem-se, a partir dos bens e dos valores sopesados no caso
concreto, que a circunstância de o Indiciado se encontrar em momento de
descanso não ilide a legitimidade e o interesse da Justiça Castrense para apurar
os fatos apresentados no processo.

Não é à toa que o Código Penal Militar, diferentemente do comum, prevê, como
regra, em relação a todos os delitos nele previsto, a extraterritorialidade
incondicionada, segundo a qual é a nacionalidade do bem jurídico atingido pela
ação delituosa que determina a aplicação da lei penal no caso concreto. Nesse
sentido, confira-se a redação do caput do seu art. 7º:

Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções,
tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido, no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c8525b3a
todo ou em parte, no território nacional, ou fora dele, ainda que,
neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado
pela justiça estrangeira.

No vértice, acerca dos delitos cometidos fora do território nacional, o Código de
Processo Penal Militar preceitua:

Art. 91. Os crimes militares cometidos fora do território nacional
serão, de regra, processados em Auditoria da Capital da União, (...).

Conclui-se, portanto, que bem agiu o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da
11ª CJM ao rechaçar a alegação de incompetência desta Justiça Militar da União
para processar e julgar o Indiciado.

É o quanto cabe examinar e decidir no escopo do Recurso.

Posto isso.

Nego provimento ao Recurso, mantendo incólume a Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121ab641dd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000419-10.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FÁBIO ARAÚJO DA SILVA.
ADVOGADO: CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para, desconstituindo a decisão recorrida,
declarar a Justiça Militar da União incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência
para Justiça Federal Comum.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 26/5/2020, proferida no Inquérito Policial Militar nº 7000080-
12.2020.7.11.0011, instaurado com o fim de apurar a ocorrência do delito de furto supostamente praticado
pelo 2º Sgt FÁBIO ARAÚJO DA SILVA (Evento nº 18).
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, negando provimento ao Recurso e
mantendo incólume a Decisão hostilizada.
4. Porém, abri divergência em relação ao voto do Ministro-Relator, uma vez que o caso em tela retrata a
situação de um militar que estava de folga e em lugar não sujeito à administração militar, levando em
consideração que as vítimas eram civis e que o fato não encontra adequação no art. 9º, inciso II, do Código
Penal Militar, conforme doutrina e jurisprudência pacífica do STM e STF.
5. A Decisão impugnada foi baseada no conceito de "comissão de natureza militar", a qual foi entendida pelo
douto Juízo a quo, no seu sentido amplo, admitindo como irrelevante o fato de estar ou não em seu momento
de folga, in litteris:
"(...).
No caso concreto, conforme apuração do IPM, o militar indiciado cometeu suposto furto em
momento de descanso, todavia estava na República do Líbano representando o
Brasil, em cumprimento de missão de paz, integrando a tripulação da Corveta
Barroso, embarcação brasileira que integra a Força Interina das Nações Unidas no
Líbano (UNIFIL), para a qual foi designado. Logo, encontrava-se em comissão de
natureza militar, devendo ser processado e julgado por esse juízo, conforme dispõe o artigo
124, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, c/c art. 9º, inciso II, letra c, do
Código Penal Militar, c/c artigo 91 do Código de Processo Penal Militar.
De outra banda, ad argumentandum, considerando ser incompetente a justiça militar, o fato
teria que se encaixar em uma das hipóteses previstas no art. 7º, § 2º do CP comum, que trata
do critério da extraterritorialidade condicionada (ou territorialidade mitigada), ao qual estão
sujeitos os crimes cometidos por brasileiro no exterior, o que poderia ensejar a não
punibilidade do agente, o que traria extremada insegurança jurídica para as futuras
representações militares brasileiras em missões no exterior, sem dizer no forte abalo à
hierarquia e disciplina que isso poderá representar para esses contingentes.". (Grifo nosso).
6. Então, o caso em análise teve como fundamento legal o disposto no art. 9º, inciso II, letra "c", do CPM,
vejamos:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(omissis)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121ab641dd
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(omissis)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar
da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação da Lei nº 9.299, de 8.8.1996).
7. Porém, não vejo como prosperar a decisão hostilizada, na medida em que ela foge das premissas adotadas
pelo legislador ao tratar dos crimes militares impróprios. Isso porque, para este tipo de crime, o legislador
dividiu os crimes militares em grupos de acordo com a natureza do sujeito passivo.
8. O primeiro, previsto na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, no qual o sujeito passivo é um militar na
mesma situação ou "assemelhado". O terceiro grupo, tem-se como sujeito passivo o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar, previsto na alínea "e" do mesmo artigo.
9. E, no segundo grupo, estão os crimes cometidos contra qualquer pessoa, os quais são previstos nas alíneas
"b", "c" e "d" do artigo 9º, inciso II, do CPM. Nessa hipótese, o crime será da competência desta Justiça
Castrense sempre que for cometido em lugar sujeito à administração militar, o que não é o caso dos autos. A
outra hipótese, a qual realmente nos interessa, é quando o agente militar o pratica estando: em serviço
ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, durante o período de
manobras ou exercício.
10. Como se vê, o crime cometido por militar fora da área sob administração militar contra qualquer pessoa
que não seja um militar em atividade tem como pré-requisito as condições supra destacadas para ser
considerado crime militar, de modo que foram determinadas numerus clausus, já que estamos a falar em
exceções à regra.
11. Basta uma breve análise dessas condições para concluir que a avocação da competência especializada
obedece à seguinte premissa: o agente militar encontrar-se em efetiva atuação profissional.
12. Ou seja, interpretar que o militar em seu momento de folga, durante uma festa, comete crime militar ao
furtar um civil é ir de encontro ao sistema adotado pelo nosso Código Penal Militar e à nossa construção
jurisprudencial e doutrinária sobre o caráter especializado da Legislação Castrense. Aliás, a meu ver, pode ser
entendido como uma criação extra legis de uma hipótese de crime militar que claramente não está previsto na
lei.
13. Vale lembrar que ampliar o alcance da Justiça Castrense nesta hipótese, seria o mesmo que adotar o que
prevê o CPM para os crimes militares cometidos em tempo de guerra, no art. 10, inciso IV, situação em que há
um alargamento da definição de crime militar para os crimes definidos na lei penal comum ou especial,
embora não previstos no CPM, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território
estrangeiro, militarmente ocupado. Definitivamente, não é o caso dos autos.
14. Não vejo, portanto, argumento técnico e legal que autorize a ampliação do alcance da jurisdição penal
militar para os casos em que o crime aconteça no exterior durante a folga do militar. A título de comparação,
um militar adido no exterior que, no final de semana, se envolva em um crime, por exemplo, de embriaguez ao
volante, responderia pelo crime aqui na JMU? Penso que não. Da mesma forma, se o furto ocorresse no
momento de folga do militar aqui no Brasil, ainda que estivesse em uma missão em alguma localidade
nacional, não seria considerado crime militar.
15. É importante destacar os argumentos precisos do recorrente, pelo que adoto também como razões de
decidir, in litteris:
"(...).
FÁBIO ARAÚJO DA SILVA, apesar de estar em missão internacional no Líbano, estava de
folga no momento em que cometeu os furtos, em uma festa de final de ano, ou seja,
não estava de serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121ab641dd
Neste sentido, o MPM argumentou, em sua manifestação, que para que um crime fosse da
competência da JMU, por previsão expressa no Código ou por extensão da Lei nº 13.491/2017,
seria necessário que a conduta delituosa se enquadrasse nas previsões do artigo 9º do Penal
Militar.
Ou seja, para que um crime de furto fosse considerado crime militar, a conduta teria que se
enquadrar nas hipóteses do artigo 9º, inciso II ou III, do CPM. No caso em tela, como o agente é
militar da ativa, a conduta tem, necessariamente, que se enquadrar no inciso II do artigo 9º.
Ao analisar o inciso II do artigo 9º, o MPM constatou que as condutas praticadas, em tese, pelo
2º SG-PL FÁBIO não encontraram guarida em nenhuma das alíneas daquele dispositivo, pois o
indiciado estava de folga, comemorando a festa de ano novo em um restaurante, onde
praticou, em tese, três furtos em continuidade delitiva, conforme já explicado.
Argumentou que, embora o artigo 7º do CPM tratasse dos casos de aplicação da lei penal
militar em crimes ocorridos fora do território nacional, seria mister que fosse combinado com
as hipóteses do artigo 9º do CPM. As únicas hipóteses em que a conduta do indiciado poderia
se encaixar seriam as alíneas c e d do inciso II do CPM. Entretanto, não cabe tal
enquadramento no caso dos autos, conforme já demonstrado por Adriano Alves Marreiros, na
obra Direito Penal Militar: Teoria Crítica & Prática, já citada.
É, no mínimo, inusitado acreditar que ele estaria "em comissão de natureza militar" em uma
festa de final de ano, fora da Corveta, em um restaurante pertencente a um civil.
Neste momento, o militar não está representando o Brasil, está como um simples turista,
aproveitando seu momento de folga, para ir a uma festa, podendo, inclusive, beber, dançar, o
que não seria permitido se estivesse em serviço.
Além disso, não há razão alguma para que o STM venha a modificar sua jurisprudência para
considerar que um militar que pratique um delito, contra civis libaneses, dentro de um
restaurante em Beirute, em momento de folga, esteja atuando em comissão de natureza
militar. Não há a menor coerência nessa afirmação.
Por fim, também não procede a conclusão do i. Juiz Federal da JMU de que o crime em análise,
caso não seja considerado de natureza militar, estará sujeito a uma das hipóteses
previstas no artigo 7º, § 2º, do CP comum, 'que tratado critério da extraterritorialidade
condicionada (ou territorialidade mitigada), ao qual estão sujeitos os crimes cometidos por
brasileiro no exterior, o que poderia ensejar a não punibilidade do agente, o que traria extrema
da insegurança jurídica para as futuras representações militares brasileiras em missões no
exterior, sem dizer no forte abalo à hierarquia e disciplina que isso poderá representar para
esses contingentes'.
As disposições do artigo 7º do Código Penal Comum espancam qualquer dúvida a
respeito da punição do indiciado segundo a lei brasileira. Evidentemente, o sargento
deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal.
Ademais, não se discute a eficácia da Justiça que irá julgar o caso dos autos e outros
semelhantes. A questão a ser discutida é sobre a competência da justiça que irá julgá-lo. E, por
tudo que foi exposto, a Justiça competente para julgar o presente caso é a comum". (Evento 1,
documento 1).
16. Trago à baila, ainda, jurisprudência desta Corte que afasta, de forma inequívoca, a competência da Justiça
Castrense em crimes cometidos por militar de folga contra civil e fora de área sob administração militar, bem
como de civil contra militar, quando este estiver em seu momento de folga.
"INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR - CRIME DE FURTO COMETIDO POR MILITAR NO
EXTERIOR. O FATO DE DESLOCAR-SE O MILITAR, EM SERVIÇO, EM NAVIO DA ARMADA, E
INCONFUNDIVEL COM ACHAR-SE ELE EM 'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR'. O
RECORRIDO NÃO SE ACHAVA EM SERVIÇO, NEM EM FORMATURA, NEM NO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121ab641dd
DESEMPENHO DE QUALQUER 'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR' QUANDO FURTOU
UMA JOIA DE UMA OURIVESARIA EM FUNCHAL, NA ILHA DA MADEIRA. INADMISSIVEL
E SE PRETENDER QUE A EXPRESSÃO 'COMISSÃO DE NATUREZA MILITAR' SIGNIFICA
QUE, MESMO EM PERIODOS DE DESCANSO, DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES DAS
TAREFAS QUE LHE ATRIBUAM, HAJA CONTINUIDADE DAQUELA COMISSÃO. DE RESTO,
O ESTADO DE DIREITO DEVE PRE-EXISTIR AO FATO DELITUOSO PARA A
CONCEITUAÇÃO DE CRIME MILITAR. 'IN CASU', NÃO HA CRIME MILITAR, POIS O DELITO NÃO
SE ENQUADRA NOS TERMOS DO ART. NONO DO CPM, SENDO, POIS, INCOMPETENTE A JUSTIÇA
MILITAR PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. NEGADO PROVIMENTO" (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 1984.01.005642-0. Relator: Ministro DEOCLÉCIO LIMA DE
SIQUEIRA. Data de Julgamento: 12/3/1985, Data de Publicação: 17/5/1985)

"RECURSO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - COMPETÊNCIA.
Graduado do Exército, à paisana, acompanhado de outro civil, promove revista em dois civis e
seus pertences, mediante uso de violência física e verbal, com emprego de arma de fogo, na
alameda de entrada da Unidade.
Recurso interposto contra a Decisão que rejeitou a denúncia por entender que os fatos
narrados não constituem crime da competência da Justiça Militar.
Apreciadas as circunstâncias envolventes dos fatos, estes não constituem crime de
natureza militar, por não estarem presentes os requisitos do artigo 9º, inciso II, do
CPM, consistindo em delito comum.
O militar denunciado, em trajes civis, não estava de serviço e nem atuava em razão
de função, comissão de natureza militar, formatura, ou em manobra ou exercício.
Não fixa a competência da Justiça Militar da União a circunstância de o fato ter ocorrido na
alameda de entrada da Unidade, pois os militares de serviço permaneceram dentro do
aquartelamento e, de certa forma, apenas presenciaram o ocorrido, tanto que o IPM foi
arquivado em relação a estes.
Comprovado que os fatos tidos, em tese, como delituosos foram consumados em via pública,
em frente ao Portão Central da Unidade, por militar à paisana, acompanhado de outro civil,
contra dois outros civis, não se evidenciando o referido local como sujeito à administração
militar, para fins de configuração de crime de natureza militar.
Negado provimento ao Recurso Criminal.
Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 2005.01.007236-0.
Relator: Ministro MARCUS HERNDL. Data de Julgamento: 1º/3/2005, Data de Publicação:
12/4/2005).
17. Vale referenciar, também, o julgado colacionado pelo recorrente, na qual o Supremo Tribunal Federal
define de forma clara a competência da Justiça Comum em um caso de homicídio praticado por militar em
comissão de natureza militar no exterior, mas que, ao tempo do crime, não exercia qualquer atividade
relacionada com o serviço, in litteris:
"HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICIDIO COMETIDO POR MILITAR NO EXTERIOR.
PRETENDIDA NATUREZA MILITAR DO CRIME, POR ESTAR O RÉU "EM REMISSAO DE
NATUREZA MILITAR", COMO INTEGRANTE DE TRIPULAÇÃO DE CONTRATORPEDEIRO.
CRIME COMETIDO QUANDO O RÉU NÃO SE ACHAVA EXERCENDO QUALQUER
ATIVIDADE RELACIONADA COM O SERVIÇO OU COM A 'COMISSAO DE NATUREZA
MILITAR'. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO." (HC 50721, Relator: RODRIGUES ALCKMIN, Primeira Turma, julgado
em 27/2/1973, DJ 13-4-1973 PP-02391 EMENT VOL-00906-02 PP-00556) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/09/2020 18:00:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121ab641dd
18. Outrossim, pedindo vênia ao argumento do Relator segundo o qual condutas como as que, em tese, foram
praticadas pelo Indiciado têm o potencial de comprometer a imagem das Forças Amadas nacionais, e não só
perante o Brasil e o país em que teriam ocorrido, como também perante a organização internacional envolvida.
19. E o faço pela simples razão de não ter qualquer respaldo legal, salvo se o crime tivesse como bem jurídico
a própria imagem das FFAA, o que não é o caso dos autos, já que estamos a tratar de um furto em uma
festa durante a folga do militar.
20. Ao se admitir que o comprometimento da imagem das FFAA tivesse o condão de atrair a competência do
militar, estabeleceríamos, fora das hipóteses legais, a vis attractiva da JMU em qualquer hipótese que,
subjetivamente, se entenda que houve prejuízo na imagem da Instituição.
Por essas razões, votei dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para, desconstituindo a decisão recorrida, declarar a Justiça Militar da União incompetente para
processar e julgar o feito, declinando da competência para Justiça Federal Comum.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar